Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. No caso dos autos, consta que o veículo foi utilizado para a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, exatamente como meio de transporte da droga. Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de restituição do bem, uma vez que ainda pode trazer elementos úteis à instrução criminal.
3. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.